Tribunal: TJMT
Processo: 1022365-71.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022365-71.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[P. H. S. M. - CPF: 038.937.321-44 (EMBARGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 832.654.491-49 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 832.654.491-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. URGÊNCIA E NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor, determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), iniciado fora da rede credenciada em razão da ausência de profissionais qualificados à época, considerando a necessidade de continuidade do tratamento na mesma clínica para evitar prejuízos à saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise dos limites legais de reembolso previstos no art. 12, VI, da Lei 9.656/98; e (
ii
) determinar se houve omissão quanto à ausência de urgência ou emergência para justificar o tratamento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta todas as questões relevantes, reconhecendo a urgência e necessidade da continuidade do tratamento fora da rede credenciada, além de afastar a limitação de reembolso aos valores da tabela do plano de saúde.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os argumentos trazidos pela embargante, inclusive sobre a necessidade de tratamento fora da rede credenciada devido à ausência de profissionais qualificados no momento inicial do atendimento.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do julgado por simples inconformismo, sendo cabível apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O embargante não pode utilizar os embargos de declaração como meio de obter a modificação de decisão com a qual não concorda, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A urgência e a necessidade de continuidade do tratamento fora da rede credenciada, devido à ausência de profissionais na rede e à dificuldade de adaptação do paciente com TEA, justificam o reembolso integral das despesas pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, art. 12, VI; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 27.05.2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12.12.2

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
UNIMED NORTE MATO GROSSO CO
OPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu parcial
provimento ao recurso do autor
, ora
embarga
do
, assim ementado (Id.
241439683
):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - INICIADO FORA DA REDE CREDENCIADA POR AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS - NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NA MESMA CLÍNICA - DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO DO PACIENTE - RISCO DE PREJUÍZOS AO TRATAMENTO - CUSTEIO DE TRATAMENTO EM VALOR INTEGRAL - NECESSIDADE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a necessidade de continuidade de tratamento multidisciplinar direcionado à paciente
TEA na mesma clínica em que foi iniciado (fora da rede credenciada, porque à época não existiam profissionais credenciados), em razão da dificuldade de adaptação do paciente, sob risco de causar prejuízos à evolução do tratamento, entende-se que o reembolso pela operadora do plano de saúde deve ocorrer de maneira integral.

A embargante alega, em síntese, omissão quanto à análise dos limites legais do reembolso, conforme o art. 12, VI da Lei 9.656/98 e sobre a inexistência de prova de urgência ou emergência no tratamento realizado fora da rede credenciada. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos
legais
aplicáveis
.

Q uanto à s alegada s omiss ões
,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ra
m

devidamente
tratada
s
no acórdão
embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
definiu que

ficou demonstrada a
urgência do
tratamento e a necessidade de continuidade fora da rede credenciada
, sob pena de trazer prejuízos ao
tratamento do
autor/embarga
do. Ademais, o acórdão reconheceu expressamente que o reembolso dos valores não se limitaria à tabela do plano de saúde.

Colaciona-se fragmento que tratou da
s
matéria
s
:

“(...)
A um porque demonstrou a existência de expressa indicação por médico especializado para

seu tratamento (Id. 234366980 e seguintes) e não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da

prescrição feita ao paciente.

No caso, restou demonstrada a urgência do tratamento e a necessidade de continuidade da

realização do tratamento na mesma clínica, em razão da dificuldade de adaptação do paciente a mudanças,

de modo que a alteração
pode lhe
trazer prejuízos.

No ponto, vale dizer que o tratamento foi iniciado em clínica fora da rede credenciada

porque à época o tratamento não era oferecido pela rede do plano de saúde.
(...)

A
demais, é
necessário que haja condenação ao custeio integral das despesas com o tratamento e não limitada aos valores da tabela do plano de saúde, porquanto restou demonstrado que a alteração do tratamento nessa altura pode trazer prejuízos à saúde do apelante.
(...)
”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art
.
1.022 do C
PC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024